Tribunal: TCU
Processo: 014.145/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível pagamento de gratificações irregulares, seja pela natureza do cargo, seja pelos valores excessivos, fora dos padrões da moralidade e impessoalidade, além de ofensivos à legislação infraconstitucional, no Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
Acórdão 1562/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado por Hiran Reis Sousa, Diretor-Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão - CRF/MA, protocolado em 20/2/2026, no âmbito do TC- Processo 014.145/2021-9 , com o objetivo de obter dilação do prazo fixado no item 9.1 do Acórdão 6139/2025-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o presente processo teve origem em representação formulada pelo Ministério Público Federal no ano de 2021, na qual se apontaram indícios de irregularidades no pagamento de vantagens pecuniárias a empregados do CRF/MA, dando ensejo à atuação desta Corte no exercício do controle externo; considerando que, em decorrência dessa representação, o Tribunal proferiu o Acórdão 1509/2022-TCU-Segunda Câmara , pelo qual determinou que a entidade jurisdicionada promovesse a apuração integral dos fatos noticiados e informasse a esta Corte os resultados alcançados; considerando que, diante da persistência de pendências e da ausência de informações conclusivas, o Acórdão 6454/2024-TCU-Primeira Câmara reiterou a necessidade de conclusão das apurações e de encaminhamento das providências adotadas, fixando prazo específico para o atendimento dessas determinações; considerando que, não obstante as decisões anteriores, verificou-se novamente a ausência de informações suficientes quanto ao efetivo cumprimento das determinações, o que motivou a prolação do Acórdão 6139/2025-TCU-Segunda Câmara , que, em seu item 9.1, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para que o CRF/MA comunicasse ao TCU as providências adotadas para dar fiel cumprimento às decisões constantes dos Acórdão 6454/2024-TCU-Primeira Câmara e 1509/2022 - TCU - 2a Câmara; considerando que a notificação do Acórdão 6139/2025-TCU-Segunda Câmara foi realizada por meio do Ofício de Notificação de Acórdão no 46105/2025-TCU/Seproc, tendo a ciência sido registrada nos autos em 3/11/2025, conforme consta da peça 50, embora o requerente alegue, no pedido de prorrogação, que o efetivo recebimento da comunicação teria ocorrido apenas em 6/2/2026; considerando que, ainda que se acolhesse, por hipótese, a data indicada pelo próprio requerente como marco inicial para a contagem do prazo, verifica-se que entre 6/2/2026 (data alegada de recebimento) e 20/2/2026 (data de protocolização do pedido), bem como até a presente deliberação, transcorreu lapso temporal suficiente para a adoção das providências exigidas, de modo que, materialmente, a unidade jurisdicionada já dispôs de período superior a 30 dias para atender às determinações desta Corte; considerando que o objeto da determinação consiste em obrigação de natureza informacional, limitada à comunicação das providências adotadas para cumprimento de decisões anteriores, não se tratando de providência inédita, complexa ou inesperada, mas de dever reiteradamente imposto ao longo da tramitação do feito desde 2022; considerando que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é firme no sentido de que dificuldades administrativas internas, transição de gestão ou questões de organização interna não justificam, por si sós, a concessão de prorrogação de prazo, especialmente quando se cuida de determinações reiteradas, a exemplo do que decidido nos Acórdão 1705/2017-TCU-Plenário (Rel. Min. Bruno Dantas), Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário (Rel. Min. José Múcio Monteiro) e Acórdão 3037/2015-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Ana Arraes); considerando que a concessão de nova dilação, após sucessivas decisões e oportunidades de cumprimento, comprometeria os princípios da duração razoável do processo, da efetividade das deliberações do Tribunal e da autoridade das decisões desta Corte de Contas; considerando que a inação do gestor em atender determinações do TCU, no prazo fixado e sem causa justificada, configura descumprimento de decisão, sujeitando o responsável à aplicação de multa, nos termos do art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 268, incisos IV e VII, e § 3o, do Regimento Interno do TCU, independentemente de prévia audiência, conforme reiteradamente assentado na jurisprudência deste Tribunal; considerando que, não obstante o histórico de reiteradas oportunidades concedidas e a ausência de justificativa suficiente para nova dilação, a concessão excepcionalíssima de prazo adicional, limitado a 30 (trinta) dias, revela-se medida de estrita prudência administrativa, destinada exclusivamente a viabilizar a entrega final das informações determinadas, sem prejuízo da adoção das medidas sancionatórias cabíveis em caso de novo descumprimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, c/c o inciso V, alínea "e", e o art. 58, inciso IV, da Lei no 8.443/1992, e os arts. 268, incisos IV e VII, e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em: a) deferir o pedido de prorrogação de prazo, por mais 30 (trinta) dias, formulado pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão - CRF/MA; e b) determinar ao CRF/MA que promova o pleno atendimento das determinações constantes do item 9.1 do Acórdão 6139/2025-TCU-Segunda Câmara , no prazo fixado na alínea anterior, contado da ciência desta deliberação, com a devida comunicação a este Tribunal das providências efetivamente adotadas, sob pena de aplicação das sanções previstas na Lei no 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 014.145/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Luiz Fernando Ramos Ferreira (XXX.420.593-XX). 1.2. Unidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.